Tribunal: TJPA
Processo: 0028240-66.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028240-66.2018.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO ELINALDO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim nº 0028240-66.2018.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: RAIMUNDO ELINALDO RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS ROBUSTAS. EXAME PERICIAL CONFIRMATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. DOSIMETRIA DA PENA BEM FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Raimundo Elinaldo Rodrigues contra sentença da 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém, que o condenou à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). A defesa sustentou a tese de insuficiência probatória para absolvição ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para absolvição do réu pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) definir se é cabível a redução da pena-base fixada acima do mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais, possui relevância probatória e, no caso, encontra forte corroboração nos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, como exames periciais, relatórios psicossociais e depoimentos prestados sob o crivo do contraditório.

4. A materialidade e a autoria delitivas restam demonstradas por conjunto probatório coeso e suficiente, incluindo laudos que apontam cópula ectópica e infecção por IST compatível com a narrativa da vítima.

5. A tese absolutória por ausência de provas não se sustenta diante da jurisprudência pacífica do STJ e do próprio TJPA, que reconhecem a palavra da vítima, quando coerente e corroborada, como suficiente para sustentar a condenação.

6. A dosimetria da pena observou corretamente o art. 59 do Código Penal, com fundamentação concreta na análise das circunstâncias do crime e suas consequências, destacando-se o uso de artifícios para atrair a vítima e a transmissão de DST.

7. A majoração da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo nas Súmulas 17 e 23 do TJPA, que autorizam o aumento diante de qualquer circunstância judicial negativa devidamente justificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por estupro de vulnerável pode se basear na palavra da vítima, desde que corroborada por outros elementos probatórios consistentes.

2.

É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando houver circunstância judicial negativa devidamente fundamentada, nos termos do art. 59 do Código Penal.

3.

A transmissão de infecção sexualmente transmissível à vítima pode ser considerada consequência grave do crime e justificar a exasperação da pena.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59 e 217-A; CPP, arts. 155 e 383; LEP, art.117.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 23.02.2021; TJPA, Apelação Criminal nº 0000089-07.2008.8.14.0057, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 06.02.2023; Súmulas nº 17 e 23 do TJPA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim nº 0028240-66.2018.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: RAIMUNDO ELINALDO RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Raimundo Elinaldo Rodrigues, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém, que o condenou à pena de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 217-A, do Código Penal.

Consta na denúncia (ID 24307053) que a menor L. B. M. D. C. foi vítima de abuso sexual, consistente em atos libidinosos, praticados pelo vizinho, ora apelante, fato ocorrido na casa da avó da ofendida, situada no Bairro do Tapanã.

Narra a peça inquisitória que a partir de 07 (sete) anos a criança passou a apresentar verrugas em sua genitália, as quais evoluíram de tamanho, acompanhadas de dor e coceira, sendo diagnosticada com condilomatose (DST), após avaliações médicas.

Após o diagnóstico a vítima foi interpelada, tendo relatado que o recorrente certa vez entrou na casa de sua avó, quando estava sozinha com seu primo Rafael, o qual dormia. Na ocasião, o apelante lhe ofereceu R$ 2,00 (dois reais), mas ela recusou. Em seguida, ele ordenou-a que baixasse a calcinha, a segurou com força e baixou seu próprio short, tirando o pênis e friccionando em sua vagina, até escorrer um “líquido branco”. Ademais, o agressor ainda enfiou o dedo na genitália da ofendida e somente parou a conduta criminosa com a chegada da tia da vítima.

Ressalta-se que a partir dessa violência a ofendida começou a apresentar sintomas de DST, conforme ela esclareceu em depoimento e afirmou que o recorrente foi a única pessoa que tocou em seu corpo intimamente.

Foi realizado Exame Sexológico, o qual concluiu pela existência de vestígios antigos de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em “provável cópula ectópica vulvar”, o que condiz com o depoimento da menor.

O Laudo pericial também demonstrou que a vítima foi infectada por contágio venéreo, apresentando verrugas em sua genitália.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso nos crimes descritos nos artigos 217-A do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 24307180) contra a qual a defesa recorreu (ID 24307188), pleiteando a absolvição por insuficiência probatória, ou subsidiariamente, que seja redimensionada a pena para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões (ID 24307191) ao recurso, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância revisora, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 25200172).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1
.
Da absolvição por insuficiência de provas.

Por oportuno, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos através do Boletim de Ocorrência Policial (ID 24307051 – Pág. 5/6), pelo Exame Sexológico Forense (ID 24307051 – Pág. 14/15), pelo Relatório de Atendimento Psicossocial (ID 24307051 – Pág. 18/20 e 24307051 – Pág. 24/25), além dos depoimentos prestados em sede inquisitiva e ratificados perante o Juízo, pela menor e pela testemunha, que lograram comprovar com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória descrita na denúncia.

Ademais, não se pode ignorar que a clandestinidade é uma marca característica do crime contra a liberdade sexual. Assim, para evitar a impunidade desse tipo de delito, os tribunais superiores têm admitido a aferição de sua materialidade e autoria a partir do exame de provas indiciárias, circunstanciais ou por presunção, sempre que delas se possa inferir conclusões consistentes sobre os fatos investigados.

Nesse sentido, destaco que, segundo a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, é possível a condenação por cometimento de crime sexual com base nas palavras e no reconhecimento efetuado pela vítima, desde que não haja razões concretas para que se questione o seu depoimento
[1]
.

É dizer, há uma presunção de que as declarações da parte ofendida são verdadeiras, sendo, contudo, relativa tal presunção, isto é, admitindo-se a apresentação de prova em contrário, o que, no caso em apreço, não ocorreu, pois ao revés, há elementos probatórios robustos que corroboram sua versão.

Acrescento que esta 3ª Turma também perfilha do mesmo entendimento firmado pelo STJ e acima comentado, assentando que, no caso de crimes sexuais, a palavra da vítima ganha especial relevo, tendo em vista, sobretudo, quando a autoria e a materialidade se encontram demonstradas por conjunto probatório harmônico formado durante a instrução do processo
[2]
.

Outrossim, registro que, ainda segundo a jurisprudência desta Turma, quando a condenação se encontra apoiada nas provas produzidas ao longo da persecução criminal, de onde se extrai fortes evidências da ocorrência do delito, configuradas através da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, não há que se falar em absolvição por inexistência ou insuficiência de provas
[3]
.

Com essas considerações, concluo que a tese absolutória fundada na insuficiência probatória não merece guarida.

2. Da reforma da dosimetria

Ademais, no que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena base para o mínimo legal, também não vislumbro razões para o seu acolhimento.

É dizer, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo, portanto, observadas pelo Juízo de origem as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas 17
[4]
e 23
[5]
TJPA).

O magistrado sentenciante considerou como negativas as circunstâncias e consequências do crime, os antecedentes criminais, apresentando fundamentos perfeitamente delineados nos ditames legais, respeitando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante dos elementos concretos existentes nos autos, não havendo motivos para a reforma da dosimetria da pena, conforme se pode constatar:

“(...) 2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu possui outra condenação nos autos do processo nº 0025825-13.2018.8.14.0401, que também tramitou nesta Vara;

(..)

6. As circunstâncias do crime analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, valoro-as como negativas, pois o réu, além de ter abusado sexualmente da vítima, antes disso mostrava o pênis para ela como atos preparatórios para o abuso sexual que viria a cometer, além de oferecer pequenas quantias em dinheiro com o intuito de atraí-la;

7. No que concerne às consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, valoro-as como negativas, pois a vítima adquiriu doença sexualmente transmissível, uma vez que só teve contato sexual com o réu e passou a ter lesões de considerável importância na genitália, segundo a perícia realizada; (..)”

Portanto, não há ilegalidade na sentença condenatória que analisando o artigo 59 do CP verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INCISOS I e II, DO CP – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. 1) REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR – INVIABILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL.
Reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, vê-se pesar em desfavor do apelante a sua culpabilidade, a qual, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000089-07.2008.8.14.0057 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2023)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de ___________ de 2025

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Nesse sentido, cito os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: STJ — HC 206.730/RS — Rel. Min. Nefi Cordeiro — 6ª Turma — julgado em 5-3-2015 — DJe 17-3- 2015). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1.595.939/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 19-5-2020, DJe 27-5-2020; AgRg no AREsp 1.518.912/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 10-3-2020, DJe 17-3-2020; AgRg no AREsp. 1.586.879/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 3-3-2020, DJe 9-3-2020; AgRg no AREsp 1.531.519/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em 18-2-2020, DJe 2-3-2020; AgRg no AREsp 1.594.445/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 6-2-2020, DJe 14-2-2020.

[2]
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA MODALIDADE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL (ART. 217-A c/c art. 226, II AMBOS do Código Penal Brasileiro, na forma do art. 71 do Código Penal do CPB – TRÊS VEZES) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS - DEPOIMENTOS COERENTES E HARMONIZADOS COM O RESTANTE DO ACERVO PROBATÓRIO

- PALAVRA DA VÍTIMA DE GRANDE VALOR PROBATÓRIO NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE
. DOSIMETRIA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA AO RÉU – CABIMENTO – SEGUNDA FASE - DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍENA H DO CPB – BIS IN IDEM – TERCEIRA FASE - CAUSAS DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, INC. II, DO CPB (RÉU TIO PATERNO DA VÍTIMA), EXASPERAÇÃO DA PENA EM 1/2 - CONTINUIDADE DELITIVA (TRÊS VEZES) FIXADA EM 1/5, INTELIGÊNCIA AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA DO ACUSADO - MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO NO FECHADO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (TJPA – Acordão nº.: 7282797, 7282797, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-25, Publicado em 2021-11-25).

[3]

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 217-A DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 1.
Absolvição com fulcro no artigo 386, VII DO CPP: Vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram
uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora. A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro. (TJPA - 7597264, 7597264, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-14, Publicado em 2021-12-16).

[4]
Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[5]
Súmula nº 23: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
” (Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

Belém, 27/08/2025